Tribunal: STF
Processo: HC 169927
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS.



    1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante.



    2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente.



    3. Agravo regimental desprovido.